Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710109-13.2021.8.07.0006 RECORRENTE: MATHEUS PERES MACHADO MAGALHÃES RECORRIDA: FATORIAL FACTORING E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CHEQUES PRESCRITOS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ABUSIVIDADE E JUROS EXTORSIVOS. NÃO COMPROVADOS. QUITAÇÃO DOS CHEQUES. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu/Embargante contra sentença que julgou procedente ação monitória e constituiu o valor dos cheques em título executivo judicial. 2. Ante as sucessivas remarcações da audiência para a oitiva da testemunha, que não compareceu, não há razão para falar em cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de marcação de nova audiência para ouvi-la. 2.1. O feito não pode ficar suspenso até que a testemunha se disponha a comparecer nas datas de audiência previamente marcadas. 3. O Apelante admitiu que entregou o cheque cuja validade impugna, mas, a despeito de alegar que o preenchimento do cheque foi feito pelo representante da Apelada, o Apelante se manifestou no sentido de ter ciência do valor da cártula. 3.1. As alterações na parte numeral do cheque, conforme laudo pericial, foram realizadas de forma corretiva para corresponder ao valor grafado por extenso, que, por expressa disposição legal (art. 12 da Lei 7.357/1985), é o que prevalece, independentemente de o valor numérico ter sido modificado. 3.2. A falsidade do carimbo “motivo 21” no verso da cártula também não configura óbice para a cobrança por meio da monitória, notadamente diante do fato de que o Réu admite que emitiu o título e que possuía ciência do valor. 4. Na ação monitória, é desnecessário discutir o negócio jurídico que deu azo à emissão do cheque, consoante súmula 531 do STJ. 4.1. No entanto, a jurisprudência admite a análise da “causa debendi” nos embargos monitórios, pois nesses há uma ampliação da cognição, cabendo ao Réu/Embargante o ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do Autor (art. 373, II, do CPC). 5. Não há evidência de taxas de juros abusivas cobradas pelo representante da Apelada, haja vista que, diante de conversas que evidenciam diversos negócios travados entre ele e o pai do Apelante, não é possível extrair se os valores dos cheques referem-se unicamente a empréstimos específicos com juros, ou se abrangem débitos remanescentes de outras negociações. 5.1. Sequer é possível saber os termos dos empréstimos e se realmente ocorreram, ou se apenas se tratavam de transferência de valores pertinentes a outros negócios, tais como antecipação de recebíveis, visto que a Apelada atua no ramo de “factoring”. 6. O Embargante não se desincumbiu do ônus da prova da concessão de empréstimos pela Apelada com a cobrança de juros abusivos. 7. Ainda que se admita que houve sucumbência no tocante ao termo a quo dos juros de mora relativos a um dos cheques em cobrança, incide ao caso o parágrafo único do art. 86 do CPC, porquanto foi reconhecida como devida a totalidade da dívida inscrita nos cheques e o valor decotado dos pedidos autorais concernente aos juros é ínfimo diante do total que compõe o título executivo judicial. 8. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade da verba, em razão da justiça gratuita do Apelante. O recorrente aponta violação ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, alegando que não tendo a parte recorrida comprovado o fato constitutivo do seu direito, em virtude de ter sido apresentada cártula com falsidade no carimbo da devolução, o feito deveria ser extinto sem julgamento do mérito. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMT. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “logo, se o Réu admite que emitiu o cheque objeto da monitória e que estava ciente do valor, não há razão para alegar que não é possível a cobrança da dívida” (ID Num. 52830009 - Pág. 8); “as alterações no valor numeral do cheque, conforme laudo pericial, foram realizadas de forma corretiva para corresponder ao grafado por extenso, que, por expressa disposição legal (art. 12 da Lei 7.357/1985), é o que prevalece, independentemente de o valor numérico ter sido modificado” (ID Num. 52830009 - Pág. 8); “a falsidade do carimbo “motivo 21” no verso da cártula também não configura óbice para a cobrança por meio da monitória, notadamente diante do fato de que o Réu admite que emitiu o título e que possuía ciência do valor” (ID Num. 52830009 - Pág. 8). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017